Tribunal: TCU
Processo: 040.842/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1188/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.842/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Bairros Maricato (CPF XXX.785.640-XX); Albenoan Silveira Reis Júnior (CPF XXX.977.317-XX); Anacleto José Steffen (CPF XXX.626.680-XX); André Lucas da Silva Medeiros (CPF XXX.848.147-XX); Daltro Santos de Oliveira (CPF XXX.666.400-XX); Fábio Henrique de Jesus (CPF XXX.551.299-XX); Felipe Silveira Moro (CPF XXX.715.630-XX); Isaque Madruga Salvador (CPF XXX.396.840-XX) e José Eduardo Siqueira Soares (CPF XXX.710.250-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.